Tribunal: TJBA
Processo: 8028048-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028048-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JUDIRON RODRIGUES DE CARVALHO e outros Advogado(s): JOSE FERNANDO OLIVEIRA DE FREITAS AGRAVADO: PEDRAS TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A Advogado(s):SYLVIO CLEMENTE CARLONI ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PARA INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. REQUISITOS DO ART. 15 DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. PRESENÇA DE URGÊNCIA E DEPÓSITO PRÉVIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa ajuizada por Pedras Transmissora de Energia S/A, que deferiu medida liminar de imissão provisória na posse de parte de imóvel rural pertencente aos agravantes, com base em laudo técnico apresentado pela empresa e após realização de depósito prévio no valor de R$ 9.603,05. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da imissão provisória na posse com base em laudo unilateral; (ii) verificar se há urgência concreta que justifique a antecipação da posse pela concessionária antes da realização de perícia judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A urgência alegada pela concessionária é corroborada por documentação que demonstra cronograma físico da obra em curso, com previsão de conclusão em fevereiro de 2026, o que evidencia risco de comprometimento da prestação do serviço público. A área objeto da servidão corresponde a 3,35% do total do imóvel, encontra-se identificada em memorial descritivo e planta topográfica, e está distante da sede do imóvel, o que reforça o caráter restrito e não expropriatório da medida. O depósito prévio, embora fundado em laudo técnico unilateral, cumpre a função de garantir indenização mínima imediata, sem afastar a possibilidade de futura perícia judicial que apure o valor definitivo, conforme jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de imissão provisória na posse em ação de constituição de servidão administrativa é admissível com base em depósito prévio, desde que demonstrada a urgência e sem prejuízo de futura perícia judicial. A urgência pode ser configurada pela existência de cronograma de obra pública essencial em curso, cuja paralisação comprometa o interesse público. A indenização prévia possui natureza provisória e visa garantir compensação mínima ao proprietário, podendo ser revista com base em perícia técnica. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 15. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 472 (inaplicável ao caso concreto por tratar de desapropriação com perícia divergente). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028048-41.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JUDIRON RODRIGUES DE CARVALHO e outros e como agravada PEDRAS TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva – Relatora